Tribunal: TJSP
Processo: 1038040-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – AÇÃO MONITÓRIA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente a conclusão do julgado - Termo de responsabilidade – Validade – Estado de perigo – Inocorrência – Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038040-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAMZIA
JOSE PEDRO, é apelado HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038040-64.2019.8.26.0100 - V. 48168
2-g

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 37a V. CÍVEL
APELANTE(S): RAMZIA JOSÉ PEDRO
APELADO(S): HOSPITAL ALVORADA TAQUATINGA LTDA
JUIZ (A): ADRIANA CARDOSO DOS REIS
VOTO No 48168
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

AÇÃO MONITÓRIA
Cerceamento de defesa

Inocorrência
Conjunto probatório suficiente a
conclusão do julgado - Termo de responsabilidade

Validade
Estado de perigo
Inocorrência
Ação
parcialmente procedente
Recurso desprovido, com
observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
87/89, que julgou parcialmente procedente ação monitória, fundada em
prestação de serviços médico-hospitalares. A apelante assevera, em
resumo, a ocorrência de cerceamento de defesa, devendo ser anulado o
julgado, para produção de prova testemunhal; negócio jurídico nulo, vez que
celebrado em situação de evidente estado de perigo de vida de seu
companheiro; prequestiona a matéria suscitada (fls. 91/100).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
146/154.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038040-64.2019.8.26.0100 - V. 48168
3-g
A presente ação foi manejada visando à
constituição de título judicial, no importe de R$18.264,62, em razão de
internação do ex-companheiro da apelante, mediante contratação de forma
particular.
Apresentados os embargos monitórios, a apelante
invocou as teses reiteradas nas razões recursais.
Nos termos da r. sentença recorrida, a ação foi
julgada parcialmente procedente, constituindo título executivo judicial de
R$13.442,53, respondendo a apelante ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor do débito.
De início, não se verifica o alegado cerceamento
de defesa, uma vez que o conhecimento dos pedidos e a efetiva solução de
mérito foram devidamente promovidos pelo d. magistrado de primeiro grau,
cuja análise das provas produzidas foi suficiente para dirimir as questões
suscitadas pelas partes, cabendo ao juiz indeferir as diligências inúteis,
protelatórias e irrelevantes à solução da demanda (artigo 370 do CPC).
Com efeito, pelo termo de 'Autorização para
Internação e/ou Atendimento Médico-Hospitalar' (fls. 30), firmado pela
apelante, não deixa dúvidas quanto a sua responsabilidade pelos serviços
médicos e hospitalares disponibilizados ao seu ex-companheiro Rezkalla
Tuma, aos 22/07/2017, em caráter particular, fato que, ademais, restou
incontroverso, sendo válido e eficaz, gerando direitos e obrigações.
Destarte, visando à anulação do referido negócio
jurídico, incumbia à apelante o ônus de demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da apelada (art. 373, II, do CPC), qual
seja, de que celebrou referido contrato mediante erro, dolo ou coação (vícios
do consentimento), ou que tivesse havido abusos à luz da legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038040-64.2019.8.26.0100 - V. 48168
4-g
consumerista, o que não ocorreu.
Nesse
passo, impertinente a alegação da
apelante de 'estado de perigo', a fim de se isentar da obrigação assumida
quando da internação do seu ex-companheiro, malgrado a gravidade das
lesões em razão de acidente doméstico. Pois, inexiste demonstração da sua
ocorrência, sendo certo que, para a configuração dessa situação, consoante
art. 156, do Código Civil, “É necessária a concorrência dos seguintes elementos: a)
assunção de obrigação excessivamente onerosa; b) existência de iminente risco à
pessoa, real ou fundadamente suposto; c) conhecimento do risco pela parte que se
beneficia”1.
Por fim, os documentos juntados à inicial,
demonstram que os serviços foram efetivamente prestados, descrevendo os
valores cobrados, em razão de medicamentos, materiais utilizados,
procedimentos e exames realizados para a reintegração da saúde da
paciente deixada sob os cuidados da instituição hospitalar apelada. A
propósito, neste sentido, confira-se o entendimento desta c. Câmara:
“CIVIL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
DESPESAS
MÉDICAS
MINUCIADAS.
ASSUNÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
PELO
TOMADOR.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE
ESTADO DE PERIGO APTOS A MACULAREM O
NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Inexistência de cerceamento de defesa. Na hipótese dos
autos, as provas documentais carreadas eram suficientes
para o deslinde da questão. 2. Não se cogita de vício de
consentimento, eis que o estado de perigo exige 'dolo de
aproveitamento' e desproporcionalidade das prestações,
ausente no caso em apreço, seja porque foi o próprio
paciente que se dirigiu ao nosocômio particular, seja
porque, uma vez lá se encontrando, a transferência para
rede pública dependia da conjugação de critérios de
ordem
técnica
que
não
foram
impugnados
especificamente, assim como o orçamento apresentado
preços serviços efetivamente prestados. 3. Por outro
1 in Código Civil Comentado, Cezar Peluso (coord.), 8a ed. rev. e atual. - Barueri, SP : Manole, 2014,
p. 104.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038040-64.2019.8.26.0100 - V. 48168
5-g
lado, há minuciosa discriminação dos serviços prestados
(fls. 41/52), cuja contraprestação pecuniária, não
controvertida,
deve
ser
paga
pelo
requerido,
resguardado o direito de se valer da via regressiva. 4.
Recurso improvido”2.
“COBRANÇA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES
Incontroversa a prestação dos
serviços
Discriminados os serviços prestados

Ausente o vício consentimento Não comprovado que os
valores das despesas hospitalares são superiores aos
comumente
praticados

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor
de R$ 17.109,60
RECURSO DA REQUERIDA
IMPROVIDO”3.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida
que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários
advocatícios são majorados a 15% sobre o valor atualizado do débito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 Ap. no 1065936-82.2019.8.26.0100; Rel. Des. ARTUR MARQUES; j. em 5/06/2020.
3 Ap. no 1019083-65.2018.8.26.0224; Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI; j. em 09/08/2019.